Tribunal: CARF
Processo: 10783.904968/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904968/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.630 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904968/2014-12
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-009.122,
proferido pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Introdução
Trata o presente processo da análise do pedido de ressarcimento PER no
14695.60505.300114.1.5.11-5227, transmitido com fundamento em pretenso crédito
de COFINS Não-Cumulativa Mercado Interno, no montante de R$ 2.631.256,30;
referente ao 3° Trimestre de 2012. Após análise do pedido, reconheceu parcialmente o
direito creditório, no montante de R$ 2.496.922,96, e homologou parcialmente a
compensação pretendida, não restando valor a ser restituído.
Do Relatório Fiscal
1. Informa o Auditor-Fiscal em seu relatório:
(...)
II - OBJETIVO DA AUDITORIA
O objetivo do presente Relatório é analisar o Pedido de Ressarcimento (PER)
solicitado pelo contribuinte referentes aos créditos da Cofins Não-Cumulativa
Vinculada às vendas realizadas no Mercado Interno - 3o Trimestre de 2012, no valor de
R$ 2.631.256,30 (Dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e seis
reais e trinta centavos), solicitado através do PER/Dcomp n°
14695.60505.300114.1.5.11.5227, ...

(...)
A fiscalização verificou as informações que constam nos DACON, nas EFD-
Contribuições e nas planilhas apresentadas à fiscalização ...
(...)
V - DOS CRÉDITOS APURADOS PELO CONTRIBUINTE - INFORMADO NOS
DACON E NAS EFD-CONTRIBUIÇÕES
Analisando as informações contidas nos Dacon apresentados pelo contribuinte, as
quais são ratificadas pelas informações por ele prestadas nas EFD-Contribuições e nas
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

planilhas apresentadas à fiscalização, verificamos que os créditos do contribuinte para
os meses que compõem o trimestre são os abaixo discriminados:

VI
-
COMPARATIVO
DO
SALDO
DE
CRÉDITO
INFORMADO
PELO
CONTRIBUINTE NO PER/DCOMP X CRÉDITO VINCULADO À RECEITA NÃO
TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO
Comparando os valores dos créditos demonstrados nos Dacon, nas EFD-Contribuições
e nas planilhas apresentadas pelo contribuinte à fiscalização com os valores
informados no Pedido de Ressarcimento, verificamos que o contribuinte solicitou
ressarcimento de valores superiores aos devidos nos meses de julho e setembro de
2012, conforme abaixo demonstrado:

Ressaltamos que, diferentemente do que ocorreu nos meses de julho e setembro, os
valores solicitados em ressarcimento para o mês de agosto não são superiores aos
valores constantes no Dacon, na EFD-Contribuições e nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte à fiscalização.
VII - CONCLUSÃO
Assim, conforme demonstrado, comparando as informações contidas no Pedido de
Ressarcimento com as informações contidas nas Planilhas apresentadas pelo
contribuinte, nos DACON, nas EFD-Contribuições e na legislação que rege a matéria,
observamos que o contribuinte informou no Pedido de Ressarcimento valores de
créditos maiores do que os demonstrados nos Dacon, nas Planilhas, nas EFD-
Contribuições e nas planilhas apresentadas à fiscalização para os meses de julho e
setembro de 2012, o que acarretou um pedido de ressarcimento de Cofins Não-
Cumulativa para o 3o trimestre de 2012 maior do que o devido.
Desta forma, a fiscalização glosou parcialmente os créditos que constam no Pedido de
Ressarcimento n° 14695.60505.300114.1.5.11.5227, conforme abaixo:

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

2. Por meio do Despacho Decisório – DD – (fls. 08/17) emitido eletronicamente
em 02/08/2018, e reproduzido parcialmente abaixo, a Autoridade Tributária
homologou parcialmente as compensações pretendidas; não restando valor a ser
restituído.

Da Manifestação de Inconformidade
3. Cientificada em 17/08/2018, a Contribuinte ingressou tempestivamente, em
12/09/2018, com Manifestação de Inconformidade (fls. 22/30), transcrita parcialmente
a seguir:
(...)
Cuida-se de processo administrativo formalizado para o tratamento do pedido de
ressarcimento no 14695.60505.300114.1.5.11.5227, relativo à COFINS não cumulativa
vinculado à receita não tributada no mercado interno – 3o Trimestre de 2012.
Os créditos de COFINS pleiteados pela ora Manifestante no processo de crédito no
10783-904.968/2014-12, foram parcialmente rejeitados ao argumento de que:
“Assim, conforme demonstrado, comparando as informações contidas no Pedido de
Ressarcimento com as informações contidas nas Planilhas apresentadas pelo
contribuinte, nos DACON, nas EFD-Contribuições e na legislação que rege a matéria,
observamos que o contribuinte informou no Pedido de Ressarcimento valores de créditos
maiores do que os demonstrados nos Dacon, nas Planilhas, nas EFD-Contribuições e nas
planilhas apresentadas à fiscalização para os meses de julho e setembro de 2012, o que
acarretou um pedido de ressarcimento de Cofins Não-Cumulativa para o 3o trimestre de
2012 maior do que o devido.”
Desta forma, a fiscalização glosou parcialmente os créditos, conforme quadros abaixo:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

(...)
Em face do despacho decisório, a Tangará procedeu à conferência de suas obrigações
acessórias e apurou que o lançamento decorre de 2 (duas) inconsistências no
preenchimento do PER que levaram o Fisco a presumir que o crédito seria insuficiente,
quais sejam:
Julho/ 2012
Com relação ao crédito apurado em julho/12, do qual foi glosado o valor de R$
31.893,16 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos),
verificou-se que dito valor pertence, na realidade, ao mês de agosto, conforme se
depreende do resumo dos créditos abaixo:

A Tangará cometeu um erro no preenchimento do PER e acresceu o valor de R$
31.893,16 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) aos
créditos de julho de 2012 e o declarou a menor no mês de agosto de 2012, posto que,
ao invés de requerer o crédito integral de agosto, no valor de R$ 1.070.618,51 (um
milhão e setenta mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), requereu R$
1.038.725,35 (um milhão e trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e
cinco centavos), a exata diferença de R$ 31.893,16 (trinta e um mil, oitocentos e
noventa e três reais e dezesseis centavos).
Todas essas afirmações podem ser verificadas nas fichas 16-A e B e23 A da
DACON de julho e agosto, que instruem o despacho decisório e que se apresenta
novamente, por oportuno.
(...)
Setembro/ 2012
À exemplo do ocorrido no tópico anterior, é legítimo o crédito de R$ 102.440,19 (cento
e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e dezenove centavos), cujo valor decorre do
“total de crédito apurado no mês” (R$ 319.183,69) menos o “crédito descontado no
mês” (R$ 216.743,50).
Contudo, por um equívoco foi solicitado juntamente com o “Crédito vinculado a
receita não tributada no mercado interno”, quando se refere, de fato, a “Crédito
vinculado à receita de exportação-importação”.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

A Tangará tem conhecimento que referido crédito deveria ter sido pleiteado
juntamente com os demais créditos vinculados à “receita de exportação-
importação” no PER n.o 35246.60423.300114.1.5.09-2193-EX, no qual foram
realizadas as compensações do créditos de mesma natureza e na qual dito crédito não foi
utilizado, consoante se verifica do Detalhamento do Crédito:

Cuida-se, portanto, de mero equívoco no preenchimento do PER, inexistindo
dúvidas quanto à existência e legitimidade do crédito. Situação que, à exemplo da
alocação do crédito no mês errado, deveria ter sido reportada à empresa para que
procedesse à sua retificação, haja vista tratar-se de manifesto erro que nem de longe
teria o condão de trazer prejuízo ao erário.
(...)
V – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a Manifestante, em atendimento ao Princípio da Verdade
Material, seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade e,
consequentemente, seja revista a inadmissão dos créditos e os ajustes procedidos em sua
escrituração fiscal, por tudo que foi aqui exposto. ...
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 22/06/2021 (Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de e-fls. 183),
apresentando o Recurso Voluntário de por meio de protocolo eletrônico em 20/07/2021 (Termo
de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 186), pelo qual pediu provimento para que seja
revista a inadmissão dos créditos e os ajustes procedidos em sua escrituração fiscal. E, caso
remanesçam dúvidas, o retorno dos autos à primeira instância a fim de que a Autoridade Fiscal
ponha em prática o comando contido no art. 290 da Portaria ME n° 284, de 27 de julho de 2020,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

norma de caráter procedimental que se aplica aos processos em curso, e proceda à revisão de
ofício dos lançamentos.
Através do Despacho de e-fls. 196, o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento PER no
14695.60505.300114.1.5.11-5227, transmitido com fundamento em pretenso crédito de COFINS
Não-Cumulativa Mercado Interno, no montante de R$ 2.631.256,30, referente ao 3° Trimestre de
2012.
Após análise do pedido, foi reconhecido parcialmente o direito creditório, no
montante de R$ 2.496.922,96, e homologada parcialmente a compensação pretendida, não
restando valor a ser restituído.
Por sua vez, o pedido não foi homologado pela DRF de origem em razão de
insuficiência do crédito informado.
Assim justificou a Recorrente:
 Procedeu à conferência de suas obrigações acessórias e apurou que o
lançamento decorreu de 2 (duas) inconsistências no preenchimento do
PER/DCOMP que levaram o Fisco a presumir que o crédito seria
insuficiente, quais sejam:
JULHO DE 2012
Com relação ao crédito apurado em julho/12, do qual foi glosado o valor de R$31.893,16
(trinta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), verificou-se que
dito valor pertence, na realidade, ao mês de agosto, conforme se depreende do resumo dos
créditos abaixo:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

 Cometeu um erro no preenchimento do PER/DCOMP e acresceu o valor de
R$ 31.893,16 (trinta e um mil oitocentos e noventa e três reais e dezesseis
centavos) aos créditos de julho de 2012 e o declarou a menor no mês de
agosto de 2012, posto que, ao invés de requerer o crédito integral de agosto,
no valor de R$ 1.070.618,51 (um milhão e setenta mil seiscentos e dezoito
reais e cinquenta e um centavos), requereu R$ 1.038.725,35 (um milhão e
trinta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), a
exata diferença de R$ 31.893,16 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e três
reais e dezesseis centavos).
 Todas essas afirmações podem ser verificadas nas fichas 16-A e B e 23 A da
DACON de julho e agosto (fls. 114 e seguintes). Cuida-se, portanto, de mero erro
na alocação do crédito ao mês.
SETEMBRO DE 2012
É legítimo o crédito de R$ 102.440,19 (cento e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e
dezenove centavos), cujo valor decorre do “total de crédito apurado no mês”
(R$319.183,69) menos o “crédito descontado no mês” (R$216.743,50).
Contudo, por um equívoco foi solicitado juntamente com o "Crédito vinculado a receita
não tributada no mercado interno”, quando se refere, de fato, a “Crédito vinculado à
receita de exportação-importação”.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

 Tem conhecimento que referido crédito deveria ter sido pleiteado juntamente com
os demais créditos vinculados à “receita de exportação importação” no
PER/DCOMP no 35246.60423.300114.1.5.09-2193-EX, no qual foram realizadas
as compensações dos créditos de mesma natureza e na qual dito crédito não foi
utilizado, consoante se verifica do Detalhamento do Crédito:

 Não há dúvidas quanto à existência e legitimidade do crédito
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que a
competência para cancelamento de débitos e retificação de ofício de declarações é da Delegacia
da Receita Federal da respectiva jurisdição, conforme prevê o art. 290 do Regimento Interno
(Portaria ME n° 284, de 27 de julho de 2020), bem como atribuiu o ônus da prova à contribuinte.
Com isso, observou o ilustre julgador de primeira instância que a defesa não
trouxe aos autos documentação fiscal/contábil, passível de comprovar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Não obstante a conclusão da DRJ pela falta de comprovação do direito creditório,
com a peça recursal nenhum documento adicional foi apresentado pela Recorrente.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em demonstrar a
liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.630 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904968/2014-12

Diante da falta de comprovação do direito creditório invocado, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa e afronta ao Princípio da Verdade Material e ao Princípio
do Formalismo Moderado, na forma arguida pela Recorrente.
Observo que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade material para
exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como socorrer a parte
que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância e, não obstante a
controvérsia sobre a possibilidade de retificação do PER/DCOMP, deve ser afastado o
argumento da Recorrente em razão de falta de provas do direito creditório.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Fl. 206
DF CARF MF
Original